Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Diante da tese firmada pela Suprema Corte de Justiça no bojo do Recurso Extraordinário no 970.821/RS, da relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, no sentido de que “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (Tema 517 do STF), denunciando a perda superveniente do objeto desta ação mandamental, pois dispunha sobre a matéria e sua resolução estava sujeita ao efeito vinculativo emanado daquele julgado paradigmático, consoante, inclusive, reconhecera a impetrante[1], extingo o vertente mandamus, sem apreciação de mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Custas finais pelo impetrante. Sem honorários advocatícios. Defronte a anuência manifestada pela impetrante com o levantamento dos valores que recolhera nestes autos pelo ente distrital como forma de adimplemento parcial, até o limite do recolhido, do débito tributário por ela detido perante a fazenda distrital e objeto de parcelamento[2], operada a preclusão, defiro a reversão, em favor do ente público, do recolhido, para fins de abatimento do débito tributário reconhecido e objeto do parcelamento perfectibilizado. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44647133 (fls. 151/152). [2] - ID Num. 47737417 (fl. 205).